Tribunal: TJPA
Processo: 0004177-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004177-98.2009.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZA DE JESUS MORAES MENDES, ONESIMO SANTANA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. SÚMULTA 84/STJ. NEG ́CIO ANTERIOR À EXECUÇÃO. BOA-FÉ CARACTERIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. VENCIDO O APELANTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, opostos nos autos da Ação de Execução, julgou procedentes os pedidos formulados e desconstituiu a penhora do imóvel, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor da causa.;

2. Deve ser reconhecida a validade da aquisição de imóvel objeto de penhora, para fins de embargos de terceiro, ainda que desprovido de registro público. Inteligência da Súmula 84/STJ;

3. Juntado o contrato de compra e venda celebrado em data anterior à execução, resta caracterizada a boa-fé dos adquirentes, pelo que deve sser mantida a sentença que desconstituiu a penhora dos autos;

4. Quanto ao pleito de inversão do ônus sucumbencial, improcede na medida em que aplicável à espécie o princípio da sucumbência, dado o caráter contencioso da lide. Diante disso, tendo o apelante sucumbido na demanda, será adjacente a condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado;

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004177-98.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES
:
BANCO BRADESCO SA e HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: RAMSES SOUSA DA COSTA JUNIOR

APELADO
:
TEREZA DE JESUS MORAES MENDES e ONESIMO SANTANA MENDES

RELATORA: DESA.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
(RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 3440848) interposto por
BANCO BRADESCO SA
c
ontra sentença (Id. 3440847), proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que,
nos autos dos e
mbargos de terceiro
, opostos por TEREZA DE JESUS MORAES MENDES e ONESIMO SANTANA MENDES nos autos da Ação de Execução, julgou procedentes os pedidos formulados e desconstituiu a penhora do imóvel, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante defende a insubsistência das razões dos embargantes, na medida em que não comprovaram a aquisição do bem objeto da penhora, o que afasta qualquer irregularidade na constrição do imóvel discutido. Sustenta que, em caso de manutenção da procedência do pedido, devem os apelados serem condenados a arcar com o ônus de sucumbência, haja vista a boa-fé do banco e a desídia dos embargantes. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou imputar ao polo ativo o ônus de sucumbência.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 3440849.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 3589315.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação

interposto

c
ontra sentença que,

nos autos dos embargos de terceiro, opostos nos autos da Ação de Execução, julgou procedentes os pedidos formulados e desconstituiu a penhora do imóvel, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Informa a exordial (Id. 3440836) que, em 5/8/1993, o executado, José de Jesus Mendes, celebrou, com os embargantes, contrato particular de compra e venda (Id. 3440836, p. 12) do imóvel localizado na Tv. Barão do Triunfo, 2233, Bairro da Pedreira, Belém-PA, então financiado com cláusula hipotecária pela Caixa Econômica Federal, o que invalida sua penhora, porquanto posterior ao negócio jurídico.

O fato é incontroverso, tendo a defesa impugnado tão somente a validade do negócio, na medida em que ausente o correspondente registro no cartório de imóveis (Id. 3440843).

Cinge-se, portanto, a discussão em verificar a validade do negócio de compra e venda celebrado sem a correspondente tradição do imóvel por escritura pública.

Pois bem.

A matéria se encontra sumulada pelo STJ no Enunciado 84/STJ, que assim dispõe:

SÚMULA 84 -
E ADMISSIVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, AINDA QUE DESPROVIDO DO REGISTRO.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da validade da aquisição de imóvel objeto de penhora, para fins de embargos de terceiro, ainda que desprovido de registro público. Deste modo, importa apenas averiguar a ausência de má-fé dos adquirentes, ora apelados, haja vista a presunção de boa-fé dos contratantes.

Neste passo, a mera constatação de que o negócio foi celebrado muito antes da execução em questão, já afasta a possibilidade de conduta reprovável por parte dos adquirentes. Isto se comprova diante do contrato acostado com a exordial, que data do ano de 1993, sendo a demanda proposta no ano de 2009.

Assim entende a jurisprudência:

EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ CARACTERIZADA. Se o adquirente logrou comprovar que obteve a posse do imóvel ora em debate, através de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, anos antes do ajuizamento da ação principal, não pode deixar de ser considerado terceiro de boa-fé. Agravo de petição que se dá provimento. (TRT-2 10002327420205020046 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 06/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM PEDIDO DE LIMINAR - PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE - EMBARGOS DE TERCEIRO - BOA-FÉ CARACTERIZADA - FALTA DE ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - FALTA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO ERGA OMNES - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - AC: 3339 MS 2001.003339-1, Relator: Des. Ildeu de Souza Campos, Data de Julgamento: 27/04/2004, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2014).

Embargos de terceiro. Boa-fé caracterizada. Quando da aquisição do imóvel, não havia qualquer restrição constando na matricula, nem referente à vendedora. Apesar da decisão da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo vendedor originária ter sido proferida em 2010, tempos antes da segunda venda realizada, em 2014, nenhuma das partes se preocupou em inserir na matrícula do imóvel qualquer anotação para resguardar os seus direitos. Terceiros que não podem ser prejudicados. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 10147261320168260224 SP 1014726-13.2016.8.26.0224, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 29/03/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017).

Desta feita, não há maiores digressões acerca da matéria, para concluir pelo acerto da sentença que desconstituiu a penhora do imóvel.

Quanto ao pleito de inversão do ônus sucumbencial, improcede na medida em que aplicável à espécie o princípio da sucumbência, dado o caráter contencioso da lide. Diante disso, tendo o apelante sucumbido na demanda, será adjacente a condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado. Portanto, não há retoques a se proceder na sentença que assim se conduziu.

Sendo assim,
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao apelo,
para manter a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora dos autos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021